Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717302-08.2019.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDO: EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo deferido no despacho de ID no 27577975 para regularização da representação processual da recorrida EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007